Tribunal: TJSP
Processo: 1013932-68.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
MONITÓRIA. CONTRATO. ENTREGA DE MATERIAIS HOSPITALARES EM CONSIGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento da lide que prescinde da realização de prova pericial. A controvérsia pôde ser devidamente esclarecida mediante prova documental. Cerceamento de defesa não caracterizado.
2. Não é praxe exigir reconhecimento de firma em nota fiscal quando do

Ementa:
MONITÓRIA. CONTRATO. ENTREGA DE MATERIAIS HOSPITALARES EM CONSIGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento da lide que prescinde da realização de prova pericial. A controvérsia pôde ser devidamente esclarecida mediante prova documental. Cerceamento de defesa não caracterizado.
2. Não é praxe exigir reconhecimento de firma em nota fiscal quando do recebimento de mercadoria. Não pode a ré, se não exigiu que seus funcionários reconhecessem firma nesse recebimento, obrigar os autores a entregar documentos com esse elemento. Não cabe exigir perícia grafotécnica nem contábil se a ré não trouxe indícios mínimos da necessidade dessa prova nos autos. Trata-se de pedido meramente protelatório.
3. Tendo havido entrega de mercadorias no endereço da ré, recebidas por seus funcionários, cabe a ela pagar pelos bens que recebeu.
4. Recurso não provido.